Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743018-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP, ADRIANO SANCHES DA SILVA APELADO: JOSE CLOVIS NUNES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Adota-se como relatório, inicialmente, aquele da sentença de ID no 56795880, in verbis: “Autos no 0741204-42.2022.8.07.0001 Trata-se de ação de cobrança ajuizada por HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES - EPP em desfavor de JOSÉ CLOVIS NUNES DE OLIVEIRA. A autora alega que é credora do réu pelo valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) quando quitou uma dívida deste com a empresa JK Táxi Aéreo em 10/04/2017. Conta, ainda, que a partir dessa data, o helicóptero Colibri, Marca EUROCOPTER Modelo: EC 120 B - Matrícula: PP-MHB ficou em sua dependência (hangaragem), sem que nada tenha recebido até o momento por esse serviço. Tece arrazoado jurídico e requer a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 1.020.366,91 (um milhão e vinte mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos). O requerido ofertou defesa no ID 98445875, na qual aduz que adquiriu a aeronave com pendências financeiras e operacionais, pois havia um débito de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) junto à JK Taxi Aéreo referente à hangaragem e a necessidade de revisão de 12 anos (revalidação de certificado de aeronavegabilidade). Assevera que a requerente lhe cobrou o valor de R$ 580.000,00 para a execução da revisão de 12 anos, oportunidade na qual deixou a aeronave com a autora e firmaram contrato no sentido de que o pagamento se daria pela inclusão do Sr. Adriano Sanches da Silva, sócio da autora, no quadro societário de sociedade empresária (JCN Distribuidora de Petróleo LTDA - CNPJ no. 27.738.731/0001-95) com a participação de 17,78% da sociedade comercial. Sustenta que o helicóptero não foi consertado até o momento e pede, ao final, a improcedência dos pedidos. A autora apresentou réplica. O feito foi saneado na decisão de ID 168854909, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento realizada no ID 176360018. Alegações finais nos ID’s 178887392 e 178900102. Os autos vieram conclusos. Autos no 0743018-89.2022.8.07.0001 Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOSÉ CLOVIS NUNES DE OLIVEIRA em desfavor de HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES – EPP e ADRIANO SANCHES DA SILVA. O autor alega que adquiriu o helicóptero prefixo PP-MHB com pendências financeiras e operacionais, pois havia um débito de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) junto à JK Taxi Aéreo referente à hangaragem e a necessidade de revisão de 12 anos (revalidação de certificado de aeronavegabilidade). Assevera que recebeu a indicação para que a requerida efetuasse os procedimentos necessários e recebeu um orçamento no valor de R$ 580.000,00 para a execução da revisão de 12 anos, oportunidade na qual deixou a aeronave com a ré e firmaram contrato no sentido de que o pagamento se daria pela inclusão do Sr. Adriano Sanches da Silva, sócio da requerida, no quadro societário de sociedade empresária (JCN Distribuidora de Petróleo LTDA - CNPJ no. 27.738.731/0001-95) com a participação de 17,78% da sociedade comercial. Conta que a requerida liquidou as verbas de hangaragem e iniciou a revisão da aeronave, porém não concluiu até a presente data. Tece arrazoado jurídico e requer, ao final, a condenação dos réus na obrigação de prestar o serviço, qual seja, ooverhaul(revisão geral) na aeronave PP-MHB que resulta na revalidação de certificado de aeronavegabilidade, pintura e estofamento ou a entrega da aeronave nostatus quo ante, após vistoria acompanhada da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Citados, os requeridos ofertaram defesa no ID 149264533 e alegam, preliminarmente, conexão com os autos do processo 0741204-42.2022.8.07.0001. No mérito, argumentam que o autor não comprovou os fatos que alega, que assumiu a dívida de hangaragem da aeronave perante a empresa JK Táxi Aéreo no montante de R$ 220.000,00, e, portanto, devem ser ressarcidos e, ainda, que não foram contratados para a prestação de serviços de revisão de 12 anos, pintura e estofamento da aeronave. Pedem, ao final, a improcedência do pedido. O autor ofertou réplica (ID 149670766). Em razão da conexão reconhecida na decisão de ID 158020479, a produção de prova foi realizada em conjunto com os autos em apenso. Os autos vieram conclusos”. Irresignada, a empresa Helistar Manutenção de Aeronaves-EPP interpôs o recurso de apelação no ID no 56795882. Em suas razões, a apelante expõe que assumiu a dívida que o apelado tinha com a empresa JK Táxi Aéreo, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Sustenta que pagou a dívida do apelado na condição de terceiro não interessado, razão pela qual deveria ser reembolsada pela quantia paga, apesar de não se sub-rogar nos direitos do credor. Cita os dispositivos legais e a jurisprudência que entende apoiar sua tese. Alega que a fixação dos honorários em dez por cento (10%) sobre o valor da causa é desproporcional e excessiva, pois resultaria em honorários exorbitantes para o advogado do apelado. Ao fim, requer o provimento do apelo, para que seja reconhecido o direito ao ressarcimento, bem como que o valor dos honorários seja recalculado com base na equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Contrarrazões no ID no 56760473, pugnando pelo não provimento do recurso e o reconhecimento da prescrição. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ab initio, convém destacar que a sentença recorrida julgou conjuntamente os feitos de nos 0743018-89.2022.8.07.0001 e 0741204-42.2022.8.07.0001, nos seguintes termos: “Autos no 0741204-42.2022.8.07.0001 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Em consequência, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará o requerente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da decisão e do efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Autos no 0743018-89.2022.8.07.0001 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO os requeridos a devolverem o helicóptero Colibri, Marca EUROCOPTER Modelo: EC 120 B - Matrícula: PP-MHB no mesmo estado de conservação em que foi deixado nas dependências da ré em 10/04/2017, no prazo de 30 (trinta) dias, retornando as partes ao seu status quo ante. Arcarão os requeridos com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da decisão e do efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se e Intimem-se”. Compulsando os autos, observa-se que não houve interposição dúplice de recurso, pois a apelante delimitou o mérito da controvérsia recursal, tão somente, aos pontos controvertidos nos autos de no 0741204-42.2022.8.07.0001, além de ter feito expressa referência à numeração deste processo no corpo do recurso. Como bem pontuado pelo apelado em sede de contrarrazões, as questões decididas no processo no 0743018-89.2022.8.07.0001, que não foram impugnadas pela apelante em seu recurso, encontram-se acobertadas pela preclusão máxima da coisa julgada, encontrando fundamento no princípio da unirrecorribilidade. Nesse contexto, não se justifica a subida dos autos digitais em tela ao módulo de segunda instância do PJe. Ao invés, a subida dos autos como se novo recurso fosse e a sua distribuição, por prevenção, imporiam a necessidade de registro ulterior de julgamento, para fins estatísticos e de controle processual, além de acarretar a compensação, consoante o art. 81, do Regimento Interno. Dessa forma, determino o cancelamento da distribuição da apelação de no 0743018-89.2022.8.07.0001, com baixa dos presentes autos ao Juízo de origem, aguardando-se o julgamento do recurso interposto nos autos de no 0741204-42.2022.8.07.0001. Brasília, DF, em 28 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator